Tribunal: TJES
Processo: 5017235-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017235-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATA LATAVANI SILVA
RECORRIDO: 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017235-82.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JHONATA LATAVANI SILVA

RECORRIDO: 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, TXM VITÓRIA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTEBOOK. VÍCIO DO PRODUTO. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
JHONATA LATAVANI SILVA
em face de
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e TXM VITÓRIA LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, ter adquirido um notebook em 11/08/2022, modelo Samsung Book Intel Core no site da fabricante pelo valor de R$ 2.263,03. Afirma que o produto começou a apresentar vícios de qualidade ainda durante o período de assistência. Encaminhou o produto para a assistência técnica, mas o problema não foi resolvido, sendo encaminhado novamente, sem sucesso. Alega ter entrado em contato com o Procon, mas não obteve êxito na demanda proposta. Por todo exposto, requer o ressarcimento do valor do notebook no importe de R$2.263,03 e R$24.136,97 a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9336205):

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, condenando os Requeridos, 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e TXM VITÓRIA LTDA, solidariamente, ao pagamento a parte autora de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e ao pagamento ao autor de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.123,03 (dois mil cento e vinte e três reais e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente do despendimento e acrescido de juros da citação.

Os requeridos poderão recolher o notebook na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento deste.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9336216),
pugnando a reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de compensação por danos morais. Aduziu que a indenização por danos morais fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se claramente injusta e desequilibrada quando confrontada com a capacidade econômica do ofensor e com a perda do tempo útil por parte do recorrente visando a resolução do problema.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9336219 (TXM VITÓRIA LTDA) e ID 9336220 (SAMSUNG) ambas arguiram preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação ante os custos discutidos no processo, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente, assistida pela Defensoria Pública.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada por ambas recorridas.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de vício do produto adquirido (
notebook modelo Samsung Book Intel Core
).

A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$2.123,03, referente ao dano material (restituição da quantia desembolsada) e R$4.000,00, a título de danos morais.

Inconformada recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a falha na prestação dos serviços (vício no produto) restou incontroversa nos autos. Apenas a parte autora interpôs recurso contra a sentença e impugna a extensão do dano moral.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza, razão pela qual voto no sentido de mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)